Tribunal: TJDFT
Processo: 0717419-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INFRAÇÃO NÃO MOTIVADA PELO GÊNERO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MOTIVAÇÃO FAMILIAR. DIVERGÊNCIA SOBRE CUIDADOS DO GENITOR DOS ENVOLVIDOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero.
2. As Varas Especializadas de Violência Doméstica serão competentes para julgar as causas em que o crime (ou a contravenção) tenha sido praticado em contexto de violência doméstica, sendo imprescindível que a ação do ofensor tenha sido baseada no gênero feminino e que tenha ocorrido situação de hierarquia, vulnerabilidade ou subjugação entre autor e vítima e, ainda que haja vínculo familiar entre as partes, é necessário analisar o contexto em que a contravenção (ou o crime) foi praticada.
3. In casu, as supostas condutas do acusado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente de sua vulnerabilidade. Na verdade, decorrem de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado com a saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o reconhecimento da competência de uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e a consequente incidência da Lei Maria da Penha.
4. Por não ter sido a contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica e sendo motivada por questão unicamente envolvendo os cuidados com o genitor dos envolvidos, como indicam as provas já produzidas nos autos, afasta-se a competência da vara especializada de violência doméstica, declinando-se a competência para um dos juizados especiais criminais comuns, por conta da pena cominada à referida contravenção.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.